Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-57.2019.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004031-57.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANE DA MOTA FLORENTINO - CPF: 024.402.444-81 (RECORRENTE), ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA - CPF: 017.683.651-99 (ADVOGADO), DOUGLAS SANTOS BARBOSA - CPF: 039.431.921-48 (ADVOGADO), TV CIDADE - SBT (RECORRIDO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), TV RONDON - SBT CUIABÁ (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1004031-57.2019.8.11.0015.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

FABIANE DA MOTA FLORENTINO

Recorrido(s):

TV CIDADE – SBT

TV RONDON - SBT

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – REPORTAGEM JORNALÍSTICA -

DIVULGAÇÃO DO NOME COMPLETO E FOTO DE ADOLESCENTE

VÍTIMA DE ASSASSINATO SEM AUTORIZAÇÃO - OFENSA À HONRA E IMAGEM – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - PLEITO DE MAJORAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O cerne da presente demanda é a reparação dos danos morais causados pelo fato da exposição indevida da imagem e identidade do menor de idade (filho da requerente) estirado ao chão, já sem vida, vítima de assassinato por disparos de arma de fogo, em matéria jornalística apresentada no programa de televisão da primeira requerida (SBT COMUNIDADE) na cidade de Sinop/MT, e posteriormente publicado pela segunda requerida no site mundialmente conhecido como YouTube.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, restou evidenciado que as imagens foram publicadas sem os devidos cuidados, cautela ou zelo, pois não há efeito de ofuscação no rosto do menor, bem como, abreviação em seu nome para evitar uma maior exposição diante da situação que se encontrava.

Nesse sentido, entendo que, ao divulgar imagens do corpo do menor na internet, sem qualquer tratamento da imagem e sem autorização da família, extrapolou o direito de informação, considerando que, não havia necessidade para fins jornalísticos, de mostrar o cadáver encontrado naquelas condições, identificando-o, a contrariar orientação expressa da lei.

Na presente ação, os
danos morais foram fixados para cada requerida em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), somando assim, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais),
no qual a parte recorrente requer a majoração da indenização arbitrada em primeiro grau.

No entanto, não é possível a majoração, tendo em vista que o valor arbitrado está condizente com as outros casos semelhantes que vem sendo julgado por esta Turma,
aliado ao fato, que a parte autora também distribuiu outra demanda, processo no1004028-05.2019.8.11.0015, contra a TV CAPITAL DE SINOP LTDA, com o mesmo objetivo, sendo julgado naquele processo parcialmente procedente e com danos morais na mesma dimensão, qual seja, R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Portanto, escorreita a sentença proferida que reconheceu o ato ilícito perpetrado e impôs a condenação respectiva.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada Ré,
guarda relação com os critérios acima e com parâmetros deste Colegiado em casos semelhantes, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15 % sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça, com a suspensão de ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021